Tribunal: TJDFT
Processo: 0723460-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO AO REGIME JURÍDICO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, reconhece-se a extensão de prerrogativas próprias da Fazenda Pública a empresas estatais, desde que haja prestação de serviço público essencial, nas hipóteses em que o capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime de exclusividade e sem o intuito de lucro.

2. Como não encontra amparo no ordenamento jurídico a assertiva de que a Novacap deveria receber o mesmo tratamento legal conferido à Fazenda Pública, não resta configurado o alegado excesso de execução.

3. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap explora atividade econômica sujeita ao regime concorrencial e próprio das empresas privadas. No que concerne ao pagamento das dívidas, não lhe são atribuídas as normas próprias das pessoas jurídicas de direito público, não seguindo, dessa maneira, o rito constitucional de precatórios, mas sim aquele estabelecido no diploma processual.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.